Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERENCIAL. SINAL AMARELO. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO.
1. A teor do disposto no art. 44 do CTN, “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
2. De acordo com o disposto no anexo II do Código de Trânsito Brasileiro, a função do sinal amarelo é indicar “atenção”, pelo que deve o condutor parar o veículo, salvo se houver risco para os outros automóveis que vêm atrás. Na hipótese, não há prova de que a ré tenha atravessado o sinal de alerta para evitar risco aos demais veículos. Do que se extrai que, embora não tenha cometido infração de trânsito, violou norma que determinava a frenagem do veículo.
3. O autor adentrou a via principal sem adoção das cautelas devidas e a ré não parou seu automóvel ante o sinal de alerta. Nesse contexto, há culpa concorrente.
4. Nos termos do disposto no enunciado de Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.
5. Deu-se parcial provimento aos recursos.